Tribunal: TJMT
Processo: 0015353-88.2011.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – POSTULADA A NULIDADE DESTE PROCESSO – EXTRAVIO DA MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE INSANÁVEL – ART. 564, III, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO INEQUÍVOCO À DEFESA DO APELANTE – DECLARADA A NULIDADE DA REFERIDA ASSENTADA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – RECURSO PROVIDO.
Certificado o extravio da mídia audiovisual em que deveria estar armazenado o conteúdo da audiência de instrução e julgamento, torna-se impossível o acesso e a análise da prova oral nela produzida, o que enseja a nulidade deste processo, para possibilitar a renovação da referida solenidade e dos atos processuais subsequentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015353-88.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIANE AUREA DA CRUZ PESSOA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –

POSTULADA A

NULIDADE D
ESTE
PROCESSO –
EXTRAVIO
DA MÍDIA AUDIOVISUAL
CONTENDO A GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– NULIDADE INSANÁVEL – ART. 564, I
II
,

E
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO INEQUÍVOCO À DEFESA DO
APELANTE
–
DECLARADA A NULIDADE
DA REFERIDA ASSENTADA E DOS ATOS PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES – RECURSO PROVIDO.

Certificado o extravio

da
mídia audiovisual em que deveria estar armazenado o conteúdo
da
audiência de instrução
e julgamento
, torna-se impossível o acesso e a análise da prova oral nela produzida, o que enseja a nulidade
deste
process
o
, para possibilitar a renovação d
a referida

solenidade

e dos atos processuais subsequentes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tiago Gomes
d
e Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0015353-88.2011.8.11.0042
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/
97, à pena de
2
(
dois
) anos
e
9
(
nove
) meses
de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a
pena acessória de proibição de se obter permissão ou h
abilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de
2
(
dois
)
meses
(ID
145031893
, p. 253-258)
.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
147386187
,
postula
a declaração da
nulidade de todos os atos do processo

a partir da audiência de instrução e julgamento
, tendo em vista que a mídia relativa à referida solenidade foi extraviada
.

E
, subsidiariamente,
postula a
concessão de perdão judicial, nos termos do art.
121
,
§ 5o
, do Código Pena
l,

tendo em vista o
seu
extremo sofrimento em

decorrência da morte da sua companheira.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
158245441
, o Ministério Público
requer
o provimento deste recurso
, para que o processo seja anulado a partir da audiência de instrução e julgamento
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
158994774
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme apontado pelo apelante,
diante da inexistência da mídia referente à audiência de instrução e julgamento realizada no dia
7 de junho de
2017, certificada n
estes
autos
(ID
146125696
)
, não é possível a análise apurada da prova produzida
no presente processo
.

Sendo a
ssim, em virtude
do extravio da mídia
onde consta
va
toda a instrução processual, impõe-se o reconhecimento da nulidade da
audiência de instrução e julgamento
e dos demais atos subsequentes, porque a
ausência do disco de armazenamento dos registros colhidos em juízo abre perigoso precedente para o arbítrio, na medida em que mitiga a limitação constitucionalmente imposta ao poder do Estado pelo princípio do devido processo legal, do qual, indubitavelmente, o contraditório e a ampla defesa são corolários.

E tal
assertiva encontra respaldo nas disposições contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal, segundo as quais
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que os princípios constitucionais aqui referidos ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana, isso significando dizer que não se admite contraditório e ampla defesa meramente formais, daí por

que a defesa deve ser efetiva, real e substancial.

Por

ampla defesa
entende-se o direito da parte em ser representada por um advogado
,
de ter acesso a uma defesa técnica competente
,
de comunicar-se de forma livre e em particular com seu defensor
,
e que lhe sejam assegurados todos os meios de reação, ou em outras palavras
,
a possibilidade de se insurgir
contra acusações
,
de ter as mesmas oportunidades para produção de prova
,
de ser ouvido ou optar pelo silêncio;
e
de presenciar todos os atos de instrução
etc
.

Sobre essa temática, o jurista Eugênio Pacelli de Oliveira ensina com a clareza que lhe é peculiar que
“enquanto o contraditório exige a garantia de
participação, o princípio da ampla defesa vai além, impondo a realização efetiva desta participação, sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado”
(
In
Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 33).

É
inegável, por outro lado, que a igualdade de armas é
conditio
sine

qua
non
para que seja efetivo o direito à defesa ampla e haja a obtenção de sentença justa dentro do devido processo legal, tal como preceitua Mauro
Cappelletti
:

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a completa ‘igualdade de armas’ – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos
.
(
In
Acesso à Justiça. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris, 2002
, p. 456).

Por seu turno,
para
Nélson Nery Júnior
o contraditório se consubstancia pela

“necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos”
(
In
Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.185
).

Sendo a
ssim, é
evidente que
,
diante do desaparecimento do CD-ROOM
no qual
consta
va
toda a instrução processual, o
J
udiciário não estaria proporcionando ao
a
pelante o
irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo.

Nesse contexto, o prejuízo é notório, conforme preceito ínsito no art
.
564, III,
e
, do Código de Processo Penal,
daí por

que
o acolhimento da nulidade aventada
pelo apelante
é medida
imperativa, tal como entendeu esta
Corte de Justiça

no julgado, abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS CONTENDO O MATERIAL PROBATÓRIO PRODUZIDO JUDICIALMENTE, AS ALEGAÇÕES FINAIS E A SENTENÇA ORAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – PRECEDENTES – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – REFAZIMENTO DOS AUTOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
A inexistência da mídia contendo a prova judicializada e o conteúdo da sentença, que foi prolatada oralmente na audiência, impõe a anulação do feito, com vistas ao refazimento do ato que não foi registrado
.
(N.U 1012085- 77.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17.12.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PGJ E POR UM DOS RÉUS – AUSÊNCIA DA MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO O INTERROGATÓRIO DO OUTRO RÉU – DEPOIMENTO JUDICIAL UTILIZADO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA ORAL COLHIDA – VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 9.1.2018.
Constatada a inexistência da mídia audiovisual, em que deveria estar armazenado o conteúdo de uma das audiências de instrução, torna-se impossível o acesso e a análise da prova oral nela produzida, o que enseja a nulidade do processual, para possibilitar a renovação do ato judicial não registrado
.
(N.U 0004017-43.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 16.07.2019)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

dou
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Gomes de Souza
,
para
declarar a
nulidade da audiência
de instrução e julgamento
realizada em

7 de junho de 2017
,

bem
como dos demais atos subsequentes,
incluindo a
sentença condenatória, determinando

a remessa d
estes
autos à comarca de origem para seu regular prosseguimento, com a repetição dos atos instrutórios
.

Recomendo ao juízo de origem seja dada prioridade ao presente processo, uma vez que, com a anulação da sentença condenatória, o crime apurado nestes autos prescreverá na data provável de 21 de junho de 2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023